Tribunal: TJBA
Processo: 0000339-76.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000339-76.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO ARQUIMEDES DE SA LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO ARQUIMEDES DE SA LIMA, CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, JOSEMY ARAUJO LOPES, MAICO CARLOS LINS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. PENAL E PROCESS
O
PENAL.

SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU NAS IRAS DO ART. 146 DO CP (CONSTRANGIMENTO ILEGAL). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES NÃO CONFIGURADO.
ABRANDAMENTO DE REGIME INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. VETORIAIS
DESFAVORÁVE
IS
.
PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

SUBSTITUIÇÃO
SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.

I.
Descabe falar no crime de exercício arbitrário das próprias razões se não visualizada a existência de pretensão legítima e passível de tutela judicial a ensejar a conduta. Na espécie, conquanto o Réu alegue ter-se apoderado do aparelho celular da vítima a fim de constrangê-la ao pagamento de honorários, não se encontra evidenciada, de forma documental ou testemunhal, a efetiva contratação do primeiro para a prestação de serviços advocatícios à segunda,
ajuste
que, ademais, mostra-se inverossímil no caso concreto.
Portanto, reputa-se acertado o reconhecimento do tipo de constrangimento ilegal, sendo inviável a pretendida desclassificação da conduta apurada.

I
I.
Identificando
-se a reincidência do
Acusado
em crime doloso
e a valoração desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do
delito
– conduta praticada por Advogado
e marcada pelo
endereçamento de ofensas verbais
à
vítima em ambiente forense –,
resta irretocável a fixação do regime inicial semiaberto, descabendo o seu abrandamento,
ainda que se trate de sanção inferior a 04 (quatro) anos.
In
cid
ência do art. 33, § 1.º, alínea “c”, e § 3.º, do CP, e da Súmula n.º 269 do STJ.
No mesmo diapasão, embora o Réu não seja reincidente específico, e a condenação anterior se refira a crime não violento (uso de documento falso) e tenha redundado na aplicação de penas restritivas de direitos, tal substituição não
é
socialmente recomendável n
esta
hipótese,
ante
a presença de
vetoriais
desfavoráveis e a prática do novo delito
no curso da execução da reprimenda
anteriormente imposta.
Exegese do art. 44, § 3.º, do CP.
Precedentes do STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0000339-76.2018.8.05.0142
,
oriundos do Juízo de Direito
da Vara
Criminal
da Comarca de
Jeremoabo
-BA
,
figurando
como
Apelante
o
Acusado

Antônio Arquimedes de Sá Lima
, e
, como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores
integrantes
d
a
Primeira Turma
da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
d
a Apelação
e
NEGAR
-
LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora